Tribunal: TJES
Processo: 0041521-63.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041521-63.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO FIOROTI

APELADO: PATRICK GERALDO RIBEIRO LIRIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CHEQUES PRESCRITOS. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS PELO EMITENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida que, nos autos de ação monitória, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial. O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova testemunhal, e sustenta ter adquirido os cheques de boa-fé, fora de qualquer relação com o contrato que ensejou sua emissão. O apelado defende o desprovimento do recurso, arguindo que os cheques foram sustados em virtude da rescisão contratual por descumprimento de cláusulas, com ciência do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal; e (ii) estabelecer se os cheques prescritos permitem a oposição de exceções pessoais ao portador, considerando a relação jurídica subjacente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cerceamento de defesa não se configura quando a parte, intimada para justificar a necessidade de produção de provas, permanece inerte ou não demonstra a relevância da prova pretendida.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, com a prescrição do cheque, este perde os atributos cambiários, permitindo a discussão do negócio jurídico subjacente (causa debendi) e a oposição de exceções pessoais ao portador.

5. No caso, os cheques eram pré-datados e foram sustados antes de seus respectivos vencimentos devido à rescisão contratual por descumprimento das obrigações pelo credor originário. O apelante, ao ajuizar a ação monitória após a prescrição, tinha ciência da sustação por desacordo comercial, descaracterizando sua alegada boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando a parte não justifica adequadamente a necessidade de produção de provas requeridas.

O cheque prescrito perde os atributos cambiários, permitindo a discussão da causa debendi e a oposição de exceções pessoais pelo emitente, mesmo em face de portadores subsequentes.

A rescisão contratual por inexecução das obrigações, devidamente comprovada, antes mesmo do vencimento dos títulos, constitui fato impeditivo do direito do portador do cheque prescrito.

A sustação de cheques por desacordo comercial e a ciência do portador sobre a rescisão contratual descaracterizam sua alegação de boa-fé na ação monitória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §11, e 333, II; Lei 7.357/85, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.653.948/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 30/09/2024.

STJ, REsp 2.020.895/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 28/02/2023.

STJ, EREsp 1.575.781/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª S., j. 26/10/2022.

STJ, REsp 1.669.968/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 08/10/2019.

TJES, Apelação 024110343944, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, 2ª C.C., j. 11/06/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
RONALDO FIOROTI

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação monitória movida em face de
PATRICK GERALDO RIBEIRO LIRIO
, acolheu os embargos monitórios apresentados e, via de consequência, julgou improcedente o pedido constante na inicial.

O apelante sustenta, em suma, que: 1) a sentença é nula por cerceamento de defesa, porquanto pleiteou a produção de prova testemunhal essencial para o esclarecimento dos fatos controvertidos, o que foi ignorado pelo juízo
a quo
; 2) recebeu os cheques em pagamento, dentro das normas vigentes de circulação, sem relação com o contrato que ensejou a sua emissão, ou qualquer conhecimento dele até a propositura da demanda.

Intimado, o apelado ofertou resposta pelo desprovimento do recurso, assinalando, resumidamente, que o contrato que ensejou a emissão dos cheques foi rescindido por descumprimento de cláusula contratual, o que justificou a sustação dos títulos, cujo verso consta a informação “Pagamento em devolução valor dos móveis (armários)”, do que se presume a ciência do apelante de que eles foram sustados por desacordo comercial, o que afasta sua aquisição de boa-fé.

Primeiramente, registra-se que, embora o ora apelante tenha pleiteado por produção de prova testemunhal, em momento algum justificou a sua necessidade, nem mesmo na apelação, em que alega cerceamento do seu direito de defesa.

O despacho de fl. 108-v foi claro no sentido de que as partes deveriam especificar e justificar as provas requeridas, o que não foi feito pelo apelante, que se limitou a indicar as testemunhas, e, após intimado para apresentação de alegações finais, quedou-se inerte.

O julgador
a quo
, por sua vez, entendeu que o emitente dos cheques prescritos comprovou o fato impeditivo do direito do autor, ora apelante, consistente na inexecução do contrato que ensejou a emissão das cártulas, o que sequer foi objeto de questionamento pelo apelante, que defendeu a inoponibilidade das exceções pessoais ao portador.

Ocorre que, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o cheque sem força executiva em razão da prescrição, isto é, após transcorrido seis meses desde a data da sua emissão, não mantém suas características cambiárias, sendo possível a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou mesmo ao próprio emitente do título:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. Ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título. 3. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 2.653.948/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. FATO JURÍDICO SUBJACENTE. DESPACHO SANEADOR. SANEAMENTO DO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de ação monitória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/04/2022 e concluso ao gabinete em 29/08/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se (i) estando prescrito o cheque, é possível opor a terceiros exceções pessoais feitas pelo credor originário; e se (ii) houve o devido saneamento do processo em razão da ausência de despacho saneador. 3. Se o cheque estiver prescrito e, por conseguinte, extintas estiverem suas características cambiárias, a pretensão se fundará no fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão, impedindo que uma parte enriqueça de forma indevida à custa da outra. 4. Ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título. Precedentes. 5. Com a oposição embargos monitórios, o rito torna-se comum, admitindo a discussão de todas as matérias pertinentes à dívida, como valores, encargos, inexigibilidade ou até mesmo a própria legitimidade da obrigação, sendo imperioso que o juiz cumpra o saneamento do processo. 6. Nos termos da jurisprudência, não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. 7. Inexistindo elementos suficientes para que se proceda à correta análise do fato jurídico que precedeu e motivou a emissão do título de crédito, deve ser proferido despacho saneador para que se formule a cognição do juiz quanto à solução da lide. 8. Na cobrança de créditos representados em cheques, ainda que desprovidos de exequibilidade, os juros de mora devem ter como termo inicial a data da primeira apresentação dos títulos para pagamento. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo julgou a ação monitória fundamentado na autonomia de cheque que estava prescrito. Ademais, não foi proferido despacho saneador, apesar do pedido do recorrente. 10. Recurso especial conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que seja oportunizado ao recorrente a produção de provas quanto ao fato jurídico que precedeu e motivou a emissão do título de crédito. (REsp n. 2.020.895/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. 1- Embargos de divergência em recurso especial interpostos em 3/3/2020 e conclusos ao gabinete em 15/10/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, seria dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, não se admitindo, por conseguinte, exceção pessoal contra terceiros portadores do título que circulou. 3- Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, com exceção da constatada má-fé. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a discussão da causa debendi em embargos à monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico. Precedentes. 5- Não é mais o cheque, por si, o fundamento da pretensão, mas o fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão. 6- Em consequência, dessume-se que a ação monitória, neste documento fundada, admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais. 7- Para efeitos de solução do litígio, deve prevalecer, nesta Corte, a seguinte tese: ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título. 8- Embargos de divergência providos, para conhecer e dar provimento ao recurso especial. (EREsp n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. 1. Ação monitória fundada em cheques prescritos. 2. Ação ajuizada em 16/04/2013. Recurso especial concluso ao Gabinete em 22/05/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, além de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir se, na hipótese, é aplicável o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao recorrente - portador dos cheques e terceiro de boa-fé. 4. Não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, salvo se constatada a má-fé do portador do título. 6. Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se que os cheques, que embasaram o ajuizamento da ação monitória, já estavam prescritos, não havendo mais que se falar em manutenção das suas características cambiárias, tais quais a autonomia, a independência e a abstração. 7. Perdendo o cheque prescrito os seus atributos cambiários, dessume-se que a ação monitória neste documento fundada admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou mesmo ao próprio emitente do título. 8. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.669.968/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

Observa-se que a ação monitória foi ajuizada em 04/12/2014, mais de seis meses após as datas constantes dos títulos, que foram devolvidos pelo banco sacado, respectivamente, em 23 de abril de 2014 e 23 de maio de 2014, pelo motivo de sustação (fl. 07-v),
sendo que, na ocasião, o credor originário das cártulas já havia sido notificado da rescisão contratual em razão do descumprimento de suas obrigações,
o que ocorreu antes mesmo do vencimento do primeiro cheque, datado de
18/04/2014
(fls. 43/47).

O apelado colacionou aos autos a cópia da notificação, assim como o laudo técnico de vistoria feito por outra empresa, que corrobora a afirmada inexecução, assim como a cópia do contrato firmado também com outra empresa para conclusão dos serviços do contrato originário e respectivo pagamento efetuado (fls. 49/60).

Os cheques, que estavam na posse do apelante, e que até tinham no verso a anotação de devolução de valor para fabricação de móveis, já haviam perdido suas características cambiais quando do ajuizamento da demanda, de modo que o emitente pode opor as exceções relativas ao credor originário, que repassou as cártulas,
cujas datas de vencimento sequer se operaram, já que posteriores à notificação da rescisão, daí a sustação efetivada
.

Sobre o tema, confira-se o seguinte e elucidativo julgado desta eg. Corte (grifei):

Apelação cível - embargos monitórios - PRELIMINAR DE DESERÇÃO - rejeitada - ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada em face do emitente - dispensabilidade de negócio jurídico subjacente à emissão da cártula - possibilidade de discussão da causa debendi - compete ao emitente o ônus de comprovar eventual fato extintivo, impeditivo ou modificativo direito do portador do título - art. 333, II, do CPC -
emitente do título de crédito não pode opor ao endossatário, portador de boa-fé do título, as exceções relativas ao negócio jurídico originário, do qual não fez parte (art. 25 da Lei nº 7.357/85), porém, trata-se de ação monitória embasada por títulos prescritos - o cheque endossado confere, em benefício do endossatário, os efeitos de cessão de crédito - possibilidade de opor exceções pessoais - art. 294 e seguintes do cpc - comprovado desacordo comercial - mantida a improcedência da pretensão monitória
- recurso conhecido e desprovido. (...) 2 - Conforme já definiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC), “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula” (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013). 3 - Entretanto, segundo o próprio STJ, nada impede que a parte requerida, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe o ônus da comprovação (AgRg no AREsp 209.080/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 19/10/2012 ;EDcl no AgRg no REsp 707.116/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 25/10/2012; AgRg no AREsp 218.286/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 05/10/2012). 4 - Não se tem dúvida de que o emitente do título de crédito não pode opor ao endossatário, portador de boa-fé do título, as exceções relativas ao negócio jurídico originário, do qual não fez parte (art. 25 da Lei nº 7.357/85),
porém, trata-se de ação monitória embasada por títulos prescritos, que perderam suas características cambiais, servindo apenas para comprovar a existência de um crédito de natureza civil, que pode ser impugnado pelo devedor
(art. 333, II, do Código de Processo Civil). 5 - No julgamento do recurso especial repetitivo suso mencionado (REsp 1094571, de 2013), o STJ deixou assentado que
o cheque endossado confere, em benefício do endossatário, os efeitos de cessão de crédito, disso “decorre que os devedores podem opor ao adquirente do título eventual exceção que tenham em relação ao credor originário
(CCB de 2002, art. 294... (ROSA JR, Luiz Emygdio Franco. Títulos de Crédito. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, ps. 215- 222, 256, 257 e 258)”. 6 -
Uma vez comprovado o desacordo comercial que deu ensejo aos títulos que embasam a presente ação, resta descaracterizado o crédito pleiteado, devendo ser mantida a improcedência da pretensão monitória
. 7 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110343944, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2013, Data da Publicação no Diário: 19/06/2013)

No caso, os cheques que embasam a inicial eram pré-datados, e antes do vencimento, o credor originário foi notificado da rescisão, sendo que a sustação ocorreu logo após as datas de vencimentos das duas cártulas, com um mês de diferença entre elas.

O apelante, portador das duas cártulas sustadas, ajuizou a presente demanda assim que prescritos os títulos, após seis meses, já ciente da sustação/revogação de ambas as cártulas pelo emitente (motivo 21), adotando conduta cambiária desonesta, já que recebeu os títulos de um marceneiro (credor originário das cártulas), como devolução de pagamento de móveis (conforme indicado no verso), e em vez de ajuizar demanda lastreada no negócio jurídico fundamental, preferiu acionar pessoa sem nenhuma relação comercial com ele, que já havia rescindido o negócio antes mesmo do vencimento da cártula.

Em demanda conexa (processo nº 0012277-22.2015.8.08.0035) – ação declaratória de rescisão contratual e cancelamento de protesto de títulos c/c indenização por danos materiais e morais –, o apelado obteve, inclusive, tutela provisória e urgência favorável (fls. 113/116), o também evidencia a ciência do ora apelante quanto aos vícios que maculam os títulos que lhe foram repassados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, totalizando 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.